Tribunal: TJSP
Processo: 2043755-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória e indenizatória. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando a retirada do nome do autor junto aos órgão de crédito, SPC e SERASA, referente as dívidas em deslinde. Estipulou-se que as determinações não cumpridas farão incidir de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00, no prazo 05 dias.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória e indenizatória. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando a retirada do nome do autor junto aos órgão de crédito, SPC e SERASA, referente as dívidas em deslinde. Estipulou-se que as determinações não cumpridas farão incidir de R$ 500,00 até o limite de R$5.000,00, no prazo 05 dias. Insurgência do banco réu. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Quando se trata de antecipar liminarmente os efeitos do provimento final, necessária se faz a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não devendo ser concedida, todavia, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o do CPC). Probabilidade do direito. Não se pode exigir da agravada prova da inexistência de fato negativo e, presumindo-se sua boa-fé, confere-se, em tese, verossimilhança às suas alegações. Recorrido que, aparentemente, teria sido vítima de uma fraude bancária. Perigo de dano. Agravado que está sofrendo restrição de crédito provenientes de operações bancárias que não teria realizado. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado e forma de aplicação que não se afiguram excessivos, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.